Tribunal: TJES
Processo: 0005594-61.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005594-61.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO RICARDO SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. APREENSÃO NO CONTEXTO DE ATIVIDADE DE TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE.
T
raficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, depósito, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.
D
iante do conjunto probatório trazido nos autos, não há que se falar em absolvição do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06),
vez que patente o envolvimento do recorrente com a traficância, ainda que não seja para a comercialização em si, mas para a guarda das drogas para terceiros, o que também é conduta típica
.
E
m casos excepcionais, a jurisprudência admite a procedência
da aplicabilidade do princípio da insignificância para a posse irregular de munição,
todavia, no presente caso afigura-se situação distinta dos casos analisados em tais exceções, uma vez que as munições foram apreendidas em contexto de prática de crime de Tráfico de Drogas, não havendo que se falar em mínima ofensividade da conduta.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0005594-61.2018.8.08.0035

APELANTE: PAULO RICARDO SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta em favor de
PAULO RICARDO SALES,
em razão do seu inconformismo com os termos da sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, impondo-lhe pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa.

A
defesa
requer a reforma da sentença condenatória, apontando a fragilidade do acervo probatório, quanto a imputação ao art. 33 caput, da Lei 11.343/06, e aplicação do princípio da insignificância para a imputação do art. 12, da Lei 10.826/03.

Narra a denúncia acusatória

no dia 02 de março de 2018, por volta das 19 horas, na Rua Fernando Coelho, próximo ao “Bar da Tânia”, ao lado da residência nº 117, Bairro Ilha dos Ayres, Vila Velha/ES, revelam os autos que Policiais Militares se dirigiram até o endereço mencionado para averiguarem notícias anônimas que informavam que um indivíduo conhecido por “Sopinha”, havia recebido uma carga de drogas em sua residência para distribuir na região.

Ao chegarem ao local, os policiais abordaram os denunciados e lhe informaram acerca do teor das notícias anônimas. Em seguida, os agentes fizeram contato com a mãe do denunciado Paulo Ricardo, que autorizou a realização de buscas na residência.

Realizadas buscas no imóvel, os policiais encontraram junto às roupas de Paulo as três munições de arma de fogo calibre .38, que ele possuía, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

No quarto de Sérgio, dentro de seu guarda-roupas foram apreendidas sacolas contendo a metade de um tablete de maconha, mais três pedaços da mesma droga, 81 buchas de “maconha” e as 23 pedras de “crack”, bem como quatro balanças de precisão e material comumente utilizado para embalar drogas (auto de apreensão fl. 13).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

A defesa pleiteia a
absolvição
do apelante, alegando insuficiência probatória para embasar uma sentença condenatória quanto ao crime de tráfico de drogas, além da aplicação do princípio da insignificância para o crime da lei do desarmamento.

Entretanto, as teses defensivas não merecem prosperar, pelos fundamentos expostos a seguir.

Inicialmente, saliento que o delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas.
In verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, depósito, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Dito isso, a

materialidade
do crime restou comprovada por meio do Boletim Unificado (fls. 08/09), declarações o Auto de Apreensão de fl. 17, o Laudo de Exame Químico de fls. 96/98 e o Laudo de Exame de Arma de Fogo de fls. 92/94.

Quanto à
autoria
, passo a tecer algumas considerações.

A prova produzida revelou suficiente à admissão da autoria do crime de tráfico de drogas, sendo certo que o juiz sentenciante se valeu dos depoimentos prestados em juízo pelos Policiais Militares que prenderam os acusados em flagrante delito.

A
testemunha Fábio Nogueira Fraga (PMES) narrou a dinâmica dos fatos nos seguintes termos:

[...]
Que se recorda dos fatos e dos acusados, os quais já conhecia anteriormente pelo envolvimento com o tráfico de drogas; que a residência era da família de Paulo, mas Sergio também morava no local; que a droga estava no quarto e em vários locais deste; que se recorda de ter sido apreendida uma balança de precisão, não se recordando se foram apreendidos outros apetrechos para embalo/preparo;
que na mesma casa, que estava muito bagunçada, também moravam os avós de Paulo; que a droga em sua grande maioria estava embalada para pronta venda; que foram ao local em decorrência de denúncia que indicava o endereço e fornecia os nomes dos acusados; que Paulo assumiu que as munições eram suas; que não se recorda quem assumiu a propriedade da droga; que reconhece como sendo sua a assinatura aposta às fls. 08/09 e ratifica as declarações nela inseridas, que passam a integrar a presente. Que a denúncia informava que os acusados estavam guardando drogas naquela casa para fins de tráfico; que não se recorda se algum dos acusados declinou a finalidade da substância apreendida; que ambos os acusados disseram que eram usuários de drogas, mas que nenhum declarou que a droga apreendida era para uso pessoal. [...]

Vale ressaltar, no que atine à questão da validade dos depoimentos policiais em geral, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública, inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, se ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada, conforme se vê abaixo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS SUFICIENTES. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. No caso, verifica-se que há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido (auso de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar, laudo de exame químicotoxicológico e laudos periciais da balança, liquidificador e caderno), de que o paciente e os corréus, guardavam e tinham em depósito, para fins de venda a terceiros, 1250 pinos plásticos contendo cocaína, 1123 porções de maconha, 2 tijolos de crack, 1 sacola contendo a inesma substância já granulada, um tijolo de maconha e urna sacola desse último entorpecente a granel, em desacordo com a lei ou norma regulamentar.2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.3. Apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus (HC 392.153/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 7/6/2017; HC 377414/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 2/2/2017).4 . Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 800.470/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS DE AUTORIA. APREENSÃO DE DROGA COM O CORRÉU. DEPOIMENTO POLICIAL VÁLIDO. INVIÁVEL REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.I - No caso, como consignado na decisão agravada, o eg. Tribunal a quo, ao apreciar os elementos de prova constituídos nos autos, concluiu por manter a condenação em desfavor do ora recorrente, também em relação aos fatos de 09/10/2018, por entender que estão demonstrados, in casu, a autoria e a materialidade em relação ao delito de tráfico de drogas, especialmente em razão do depoimento extrajudicial do corréu (por duas vezes) e depoimentos policiais.Constou do v. acórdão recorrido que: "as declarações convergentes dos policiais que participaram da instrução como testemunhas, que corroboram a versão fornecida na fase administrativa pelo corréu J.M.P, afastam qualquer dúvida acerca da autoria delitiva, impossibilitando a absolvição por insuficiência de provas" (fl. 997). II - Sobre o tema, registre-se, por oportuno, que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos recorrentes constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.III - A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.IV - Esta Corte possui entendimento de que para a caracterização do crime de tráfico de drogas é prescindível a apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, desde que seja evidenciado o liame subjetivo entre os agentes e haja a apreensão de drogas com apenas um deles. Assim, "a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito", conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5ª T., DJe de 4/8/2020)" HC n. 686.312/MS, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 19/4/2023.V - As premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, que dispõe, verbis: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". Agravo regimental desprovido.[...](AgRg no AREsp n. 2.256.875/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)

Ademais, tem-se ainda as declarações em juízo do corréu, Sérgio, que confirmam os fatos narrados na inicial acusatória:

[...] Que das drogas apreendidas vinte e trés pedras de crack eram suas para fins de tráfico, assim como as duas balanças de precisão; que tinha como costume comprar cinquenta gramas de crack, pelo valor de mil reais e posteriormente pesava e enrolava a substância colocando-a a venda tendo um lucro de quinhentos reais;
que a maconha pertencia a Paulo, e ao que te
m
conhecimento ele estaria guardando a substância para terceiro;
[...]

que Paulo na verdade te
m
residência em Jabaeté, mas estava a
me
açado pelo tráfico de drogas na localidade, motivo pelo qual estava a algum tempo residindo na companhia do interrogando, onde também moram seus pais; que as munições apreendidas também pertencem a Paulo; que Paulo tinha conhecimento de que o interrogando vendia drogas; que o interrogando tinha alertado a Paulo que tomasse cuidado e não ficasse guardando drogas no interior da residência;
[...].

Para a configuração do delito previsto no artigo 33
"caput"
da Lei antidrogas, não se exige a prova efetiva de qualquer ato de mercancia, bastando, como na espécie, que seja apreendida com o agente a substância entorpecente, restando devidamente provado a culpa do apelante.

Nesse sentido, já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT. DA LEI N° 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA O TIPO PENAL DO ARTIGO 28 DA LEI N° 1 1.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. PENA-BASE FIXADA EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33. §4° DA LEI N° 11.343/2006. PROCESSO CRIMINAL. PROVAS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADADES CRIMINOSAS. RF. CURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva a pesar sobre o recorrente, deve ser mantida a condenação. Quadra salientar que os relatos dos agentes policiais devem ser valorados pelo julgador quando convincentes e harmoniosos, encontrando respaldo nos outros elementos de provas carreados aos autos, o que se constata no caso em apreço. O crime de tráfico ilícito de drogas é de ação múltipla, sendo que a prática de qualquer uma das condutas incriminadoras previstas no artigo 33 da Lei n° 11.343/06 preenche o núcleo do tipo penal. Restando patente que o acusado Thiago trazia consigo/guardava o material ilícito, encontra-se devidamente confirmada a autoria e a materialidade delitiva. não procede o pedido da defesa de sua absolvição (art. 386, CPP). 2. O §2" do artigo 28 da Lei n" 11.343/2006 dá os direcionamentos para aferir se a droga tem como fim o consumo pessoal, estabelecendo que o juiz deve observar a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Ademais, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante - caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o reconhecimento da desclassificação.(...)"(TJES; Apl 0019740-16.2017.8.08.0012; Rei. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 05/06/2019; DJES 25/06/2019).

Portanto, diante do conjunto probatório trazido nos autos,
não há que se falar em absolvição do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06),
vez que patente o envolvimento do recorrente com a traficância, ainda que não seja para a comercialização em si, mas para a guarda das drogas para terceiros, o que também é conduta típica.

Passo, então, a análise do pleito para aplicação do princípio da insignificância quanto ao delito do art. 12 da Lei 10.826/01.

Em síntese, a defesa sustenta que o apelante fora condenado pela posse de tão somente 03 (três) munições, o que não seria plausível, ante ao princípio da lesividade, vez que tal conduta não representa perigo concreto.

Ocorre que
n
o caso
em comento
, as munições foram apreendidas na posse do
apelante
,
“no contexto de atividade de tráfico de drogas, o que impede o reconhecimento da atipicidade referente ao crime do art. 12, caput, da Lei Federal n. 10.826/03, pois, apesar da pequena quantidade de munições, as circunstâncias do caso concreto demonstram a efetiva lesividade da conduta. Precedentes.”
(STJ - AgRg no REsp: 1909086 MG 2020/0320753-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2021)

Como aponta a Procuradoria de Justiça,
e
m casos excepcionais, a jurisprudência admite a procedência do sustentado pela defesa, todavia, no presente caso afigura-se situação distinta dos casos analisados em tais exceções, uma vez que as munições foram apreendidas em contexto de prática de crime de Tráfico de Drogas, não havendo que se falar em mínima ofensividade da conduta.

Portanto, impossível o acolhimento dos pedidos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)